Tribunal: TJSP
Processo: 1015046-56.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. Autores que imputam ao Município a responsabilidade pelos danos causados ao veículo de sua propriedade em razão de um buraco na via. Sentença de procedência. Reforma. Cabimento. Ausência dos requisitos necessários para responsabilização do Município. Nexo de causalidade não demonstrado. Registro de ocorrência policial não

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. Autores que imputam ao Município a responsabilidade pelos danos causados ao veículo de sua propriedade em razão de um buraco na via. Sentença de procedência. Reforma. Cabimento. Ausência dos requisitos necessários para responsabilização do Município. Nexo de causalidade não demonstrado. Registro de ocorrência policial não constitui prova dos fatos nele relatados. Precedentes do STJ. Dever de indenizar não configurado. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015046-56.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA, são apelados JOSE MARIA DE
AGUIAR JUNIOR e MGA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015046-56.2019.8.26.0451 -Voto no 15949
2
APELAÇÃO No 1015046-56.2019.8.26.0451
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
APELADOS:
JOSE
MARIA
DE
AGUIAR
JUNIOR
E
MGA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
COMARCA: PIRACICABA
VOTO No 15949
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. Autores que
imputam ao Município a responsabilidade pelos danos
causados ao veículo de sua propriedade em razão de um
buraco na via. Sentença de procedência. Reforma.
Cabimento. Ausência dos requisitos necessários para
responsabilização do Município. Nexo de causalidade não
demonstrado. Registro de ocorrência policial não constitui
prova dos fatos nele relatados. Precedentes do STJ. Dever
de indenizar não configurado. Sentença reformada. Recurso
provido.
Trata-se de ação ordinária movida por José Maria de
Aguiar Junior e MGA Prestação de Serviços Ltda. em face da Prefeitura
Municipal de Piracicaba, por meio da qual buscam, os autores, a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais
sofridos em razão de buraco na via.
Contestação às fls. 57/62, seguida de réplica (fls.
71/73).
Em julgamento antecipado do mérito (art. 355, I,
CPC), a sentença de fls. 79/80 julgou procedente o pedido formulado
pelos autores, “para CONDENAR o réu a pagar aos autores a quantia
de R$ 1.990,90 (mil novecentos e noventa reais e noventa centavos) com
correção pelos índices do IPCA-E desde o desembolso e juros de mora
nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 desde a citação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015046-56.2019.8.26.0451 -Voto no 15949
3
Inconformado, o Município interpôs recurso de
apelação (fls. 83/88), alegando, em síntese: (i) que, embora a
responsabilidade da Administração seja objetiva, há necessidade de se
comprovar o nexo de causalidade; (ii) que, no caso dos autos, não houve
ação ou omissão do poder público; (iii) que não há prova de que as
fotografias juntadas com a inicial sejam contemporâneas aos fatos
narrados; (iv) que a declaração unilateral em boletim de ocorrência não
tem força probatória suficiente; (v) que, pelos danos constatados e pelo
aclive acentuado da via, é possível concluir que o veículo estava
incompatível com a via, tratando-se de culpa exclusiva da vítima que
afasta a responsabilidade do Município; e (vi) que não há como
comprovar o valor do dano material, já que não foram feitos outros
orçamentos.
Requer o apelante, ao final, a reforma da sentença,
para que a ação seja julgada improcedente.
Contrarrazões às fls. 94/101.
Intimadas, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual (art. 1o da Resolução 549/2011, com redação dada
pela Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste E. Tribunal).
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, diante da
prerrogativa da Fazenda Pública, razão pela qual merece ser recebido em
seus regulares efeitos, na forma dos arts. 1.012 e 1.013, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015046-56.2019.8.26.0451 -Voto no 15949
4
Trata-se ação indenizatória por meio da qual os autores
buscam a condenação do Município ao pagamento dos danos materiais
causados ao seu veículo em razão da existência de buraco na via,
totalizado o valor de R$ 1.990,90.
Alegam, em síntese, que, no dia 03/04/2019, por volta
das 21h45min, o autor José Maria de Aguiar Junior estava dirigindo o
automóvel BMW/1201, placa BMW-2736, de propriedade da empresa
MGA Prestação de Serviços Ltda. (fls. 26), quando passou por um
buraco existente na Av. Carlos Martins Sodero, altura do no 477, o que
causou danos ao veículo.
Ao julgar a ação procedente, entendeu o juízo “a quo”
que a “responsabilidade civil é de natureza objetiva, ex vi do art. 37,
§6o, da Constituição Federal, tendo em vista a atuação ineficiente na
manutenção das vias públicas, fato que foi suficiente e determinante
para o surgimento dos danos, de sorte que não há necessidade de o
autor provar seu dolo ou culpa” (fls. 80).
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
É certo que a responsabilidade do ente público, quanto
a atos comissivos, é objetiva, prescindindo da análise de culpa do
agente, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição. A responsabilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015046-56.2019.8.26.0451 -Voto no 15949
5
por omissão estatal, por outro lado, apenas se configura quando
comprovada a falha no serviço prestado pelo Estado, a sua negligência
em cumprir um dever legal, ou seu cumprimento fora dos padrões de
desempenho esperado, que resulte em um evento danoso.
E, tratando-se de falta do serviço, adota-se a teoria da
culpa administrativa (ou do acidente administrativo), da qual se subsume
o dever do Estado de indenizar no caso de ficar comprovada a existência
da falta do serviço. Não se trata de se perquirir sobre culpa subjetiva do
agente, mas de ocorrência de falta, objetivamente considerada, na
prestação do serviço.
Nesses casos, somente o dano decorrente da
irregularidade na execução da atividade administrativa ensejaria
indenização ao particular, que se configuraria como culpa administrativa
ou culpa anônima; e a culpa anônima, com efeito, pode decorrer de
inexistência, mau funcionamento ou retardamento do serviço, cabendo
ao particular comprovar a ocorrência da falta para fazer jus à
indenização.
Nesse sentido, afirma Caio Mário que
“em face da desigualdade estabelecida entre o Estado e
a vítima, nem sempre consegue esta apurar a culpa,
ainda que do serviço em si, independentemente da do
agente... Imaginou-se então a teoria do acidente
administrativo. Basta comprovar a existência de uma
falha objetiva do serviço público, ou o mau
funcionamento deste, ou uma irregularidade anônima
que importa em desvio da normalidade, para que fique
estabelecida a responsabilidade do Estado e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015046-56.2019.8.26.0451 -Voto no 15949
6
consequente obrigação de indenizar... Definindo-o em
termos genéricos diz-se, então, que há falta do serviço,
quando não se cumpre, ou quando se realiza em forma
deficiente ou tardiamente, independentemente de o
agente se empenhar em cumpri-lo eficientemente”
(Responsabilidade Civil, atual. Gustavo Tepedino, 11a.
edição, Rio de Janeiro, Forense, 2016, pp. 177-178).
Portanto, a fim de se apurar eventual responsabilidade
da Prefeitura Municipal de Piracicaba no caso em tela, necessário
verificar se restaram caracterizados a omissão por parte do Poder
Público e o nexo de causalidade entre a omissão e o evento danoso.
E, considerando os elementos dos autos, forçoso
reconhecer que não estão presentes todos os requisitos necessários para
configuração da responsabilidade civil da Municipalidade, em especial o
nexo de causalidade entre a alegada omissão (via mal conservada) e o
dano vivenciado pelos autores.
Isso porque, embora as fotografias demonstrem a
existência de um buraco na Av. Carlos Martins Sodero, na altura do no
477, não há outras provas que atestem de forma cabal que esse buraco
existia à época dos fatos (já que as fotografias não são datadas) e, indo
além, que esse mesmo buraco deu causa aos danos nas rodas do veículo
descrito na inicial.
Nesse sentido, a única prova da relação causal seria o
Boletim de Ocorrência lavrado após o incidente, conforme reconhecido
pelo juízo “a quo”. No entanto, tal documento não tem força probatória
suficiente, pois se trata de declaração unilateral do autor, de modo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015046-56.2019.8.26.0451 -Voto no 15949
7
tomado de forma isolado, não tem o condão de relacionar a má
conservação da via ao dano sofrido pelos autores.
Não se desconsidera, é verdade, que o Boletim de
Ocorrência pode evidenciar, em determinadas as hipóteses, a ocorrência
do acidente em si, mas o mesmo não se pode dizer com relação às
causas e circunstâncias do acidente necessárias para se apurar a
responsabilidade do Município. E o Superior Tribunal de Justiça já
reconheceu que “o boletim de ocorrência não goza de presunção juris
tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta
as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem,
entretanto, certificar que a descrição seja verídica” (AgInt no AREsp
1237811/MG, Quarta Turma, Rel. Lázaro Guimarães, j. em 07/08/2018).
No mais, muito embora não seja possível comprovar
que o autor estaria em excesso de velocidade para provocar esse
acidente, o que caracterizaria culpa exclusiva da vítima, como alega o
apelante, é certo que a dimensão do buraco, tal como apresentado, à
guisa de ausência de outras provas, não parece suficiente para causar o
estrago invocado, o que reforça a inexistência do nexo de causalidade.
Em resumo, portanto, embora os autores aleguem que
a causa do acidente foi o buraco, não há elementos suficientes nos autos
a corroborar suas afirmações, de modo que não se configurou a
responsabilidade civil do ente municipal.
Assim já decidiu esta C. Câmara e este E. Tribunal em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015046-56.2019.8.26.0451 -Voto no 15949
8
situações semelhantes a dos autos:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Município de Ibitinga.
Ação de indenização. Danos decorrentes de queda em
via pública. que teria sido causada por buracos
existentes no local. Sentença que julgou o pedido
procedente em parte. Não comprovação do nexo causal.
Recurso do Município provido para julgar a ação
improcedente, prejudicado o recurso adesivo das
autoras. (AC 1000677-23.2019.8.26.0236, Rel. Antonio
Carlos Villen, 10a Câmara de Direito Público, j.
31/07/2020)
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO
-
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ACIDENTE EM ESTRADA VICINAL - BURACO NA
PISTA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO É
CAPAZ
DE
DEMONSTRAR
O
NEXO
DE
CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA E O
DANO - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO NÃO
CONFIGURADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (AC 1013671-
92.2017.8.26.0482, Rel. Paulo Galizia, 10a Câmara de
Direito Público, j. 02/03/2020)
RESPONSABILIDADE CIVIL. Capital. Queda em
buraco na via pública (pista de rolamento). Lesão no
ombro. Responsabilidade do município. Indenização por
dano moral.
1. Cerceamento de defesa. A prova
testemunhal foi deferida para momento posterior à
perícia judicial; mas após a perícia a instrução foi
encerrada sem insurgência da autora, a configurar o
desinteresse tácito na produção da prova. Preliminar
rejeitada.

2.
Culpa
administrativa.
A
culpa
administrativa abrange os atos ilícitos da Administração
e aqueles que se enquadram como 'falha do serviço', isto
é, em que Administração não funcionou, funcionou mal
ou funcionou tarde; implica em culpa subjetiva, com
fundamento no art. 159 do Código Civil (redação
anterior) (a revisora diverge do fundamento, pois
entende que a responsabilidade do Estado, em atos
comissivos, é sempre objetiva). 3. Responsabilidade
civil. Município. Não basta a existência do buraco na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015046-56.2019.8.26.0451 -Voto no 15949
9
via pública e a demonstração de danos físicos
suportados pela requerente; cabe à autora demonstrar
que a conduta da Administração foi relevante na
produção desses danos. Não se demonstrou sequer o
nexo causal entre as condições de conservação da rua,
justamente em local não destinado à travessia de
pedestres, e as lesões suportadas pela autora, na medida
em que a prova dos autos não permite que se conclua
que nele a autora caiu. A falta de comprovação dos fatos
constitutivos do direito leva à inevitável improcedência
da ação. Inteligência do art. 373, I do CPC.

Improcedência. Recurso da autora desprovido. (AC
1001111-88.2017.8.26.0007, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Torres de Carvalho, j. 26/08/2019)
APELAÇÃO Ação de reparação de danos materiais
Acidente de veículo Alegação de queda do automóvel
em buraco na pista o que ocasionou o estouro de pneu
Insuficiência
probatória
quanto
aos
elementos
necessários para a responsabilidade civil - Sentença de
procedência reformada para a improcedência da
demanda
com
realinhamento
dos
encargos
de
sucumbência

RECURSO
PROVIDO.
(AC
1002228-19.2017.8.26.0653, 1a Câmara de Direito
Público, Rel. Vicente de Abreu Amadei, j. 25/09/2019)
Ação de indenização por danos materiais, morais e
estéticos movida contra a Municipalidade. Motociclista
que afirma ter sofrido queda com o veículo em razão
da ausência de
sinalização
sobre
existência
de buraco na via pública, vindo a sofrer fratura no
tornozelo esquerdo. Demanda julgada improcedente.
Recurso do requerente buscando a inversão do julgado.
Desacolhimento. Nexo causal não demonstrado. Autor
que não se desincumbiu do ônus da prova, a teor do
artigo 373, inciso I, do CPC. Recurso improvido. (AC
1022814-68.2016.8.26.0053, 11a Câmara de Direito
Público, Rel. Aroldo Viotti, j. 30/08/2019)
Confira-se, ainda, acórdãos desta Relatoria nas
Apelações no 1041152-39.2017.8.26.0576, j. em 03/06/2019, e no
1002517-04.2017.8.26.0474, j. em 08/04/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015046-56.2019.8.26.0451 -Voto no 15949
10
Dessa forma, e respeitado entendimento em sentido
contrário, de rigor a reforma da r. sentença, para julgar a ação
improcedente.
E, considerando o resultado deste julgamento, fica
invertido o ônus sucumbencial, devendo aos autores arcarem com as
custas processuais e os honorários advocatícios em favor do Município,
ora fixados em R$ 1.000,00, já computados os honorários recursais (art.
85, §11, do CPC).
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
para fins de interposição de recursos às cortes superiores, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator